Tribunal: TJDFT
Processo: 0734124-59.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734124-59.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTO SHOPPING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA AGRAVADO: AMAURI FERREIRA DE SOUSA, ROSANE DE ALMEIDA GUIMARAES, LEONARDO SOARES GUIMARAES, VALDIZIA ALVES DOS SANTOS, SEBASTIAO CUSTODIO DE CASTRO, LEILA ADRIENA DA SILVA, PATRICIA QUELUZ FREGAPANI, MARLENE PEREIRA DA SILVA, JEAN CARLOS BORGES RICARDO, SERGIA RAMOS DA FRANCA, RAMON RAMOS DA FRANCA, FRANCISCO FERREIRA DO NASCIMENTO NETO, SUELINIR DE OLIVEIRA CORREIA, MARLUCIA MOREIRA DA SILVA, LARA RONIA MENDES DEMETI, MARCOS ROGERIO DEMETI, RONALDO JORGE DE SOUZA FEITOZA, GERALDO JOSE LEITE DE OLIVEIRA, ROBERIA DO CARMO FERREIRA MOURAO SANTOS, ESTELITA ALVES DOS SANTOS, JOERCILIA BORGES RICARDO SILVA, EDSON SILVA, JAISEMBERG BARBOSA DE FIGUEIREDO, LUCIENE PEREIRA MATOS DE FIGUEIREDO, LEIDIOLENE FARIA LIMA, LUCELIA VIEIRA MOTA, DALVINO DE JESUS CAMARA, CLOVIS TORRES LIMA, MARIA DE JESUS DOS SANTOS BASTOS, RERALD CAETANO ADORNO, DELIE DE LIMA RIBEIRO CAETANO, DORALICE LIRA SILVA, CARLOS TEIXEIRA DE ARAUJO JUNIOR, NOEMIA DE SOUZA E SILVA DE ARAUJO, GISELE ALESSANDRA DE CASTRO ALMEIDA, HIGO CORREIA DO NASCIMENTO, NAYARA PAES GUIMARAES, PAULO SERGIO SANTOS MOURAO, SELMA REGINA COELHO LIMA, GABRIEL VITOR SILVA DE CASTRO, LAERSON SOARES DA SILVA JUNIOR, MARCILOM XAVIER DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por AUTO SHOPPING CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA em desfavor de AMAURI FERREIRA DE SOUSA E OUTROS, contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que homologou o laudo pericial de apuração das benfeitorias devidas pelo agravante. Afirma que o título executivo determinou a devolução do imóvel ocupado pelos agravados, porém assegurando-lhes o direito de ressarcimento das benfeitorias úteis e necessárias, apuradas em perícia que apresentou o valor de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais) aproximadamente. Aduz que não pode incidir atualização monetária e juros de mora ao valor das benfeitorias porque não constitui dívida exigível do agravante, não havendo obrigação de pagar, mas mero cumprimento de condição para a devolução do imóvel, sob pena de inverter a razão do julgado, tornando em beneficiados os próprios invasores agentes de conduta ilícita. Alega que o valor apurado pelas benfeitorias deve ser desconsiderado ou reduzido, uma vez que a construção de residências no local é contrária ao próprio uso da propriedade, em decorrência da vedação legal prevista na LC Distrital n. 803, de 25/04/2009, que proíbe a construção de residências em área destinada ao setor de inflamáveis do SIA, as quais deverão ser demolidas e, portanto, não há o que se falar em utilidade ou necessidade das construções. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso desde que a produção dos efeitos da decisão recorrida cause risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Insurge-se o agravante da decisão que homologou o laudo pericial o qual apontou o montante de R$ 9.000.000,00 (nove milhões de reais) como valor das benfeitorias erigidas no imóvel, sobre o qual deve incidir juros e correção monetária. A decisão ostenta o seguinte teor: “Conforme quadros do laudo pericial anexos aos IDs no 137444531, 145261668 e 152247598 ajustado pelos esclarecimentos anexos ao ID no 152247598, foram apurados os valores devidos aos executados para que entreguem o imóvel, considerando o reconhecimento do direito de retenção das benfeitorias úteis e necessárias. Inexistem questionamentos não abarcados pelos esclarecimentos periciais em relação aos réus. Por outro lado, o autor apresentou impugnações, e reiterou apenas pontos relacionados pontos relacionados à diferenciação entre as benfeitorias existentes existentes no imóvel antes de maio de 2016 e as benfeitorias posteriores a essa data de todas as 76 ocupações na área e; ao rateio do valor do IPTU de cada ano proporcionalmente à área ocupada por cada réu e; por fim, a exclusão dos cálculos de avaliação das benfeitorias, todos os muros, portões e calçamentos. Impende ressaltar que, ao responder os questionamentos do autor, o expert informou o assunto não é tema da laudo, pois "questões supervenientes e suplementares que não integraram o escopo da perícia originalmente deferida por este MM. Juízo e não contempladas no plano de trabalho ofertado pelo perito em sua proposta de honorários "ID no 180103873, fl. 14. O expert argumenta, ainda, que "em todas as oportunidades, as manifestações de esclarecimentos do perito sanaram as divergências apontadas com relação à valoração das benfeitorias úteis e necessárias existentes no imóvel do autor, ou seja, as divergências relacionadas ao escopo do trabalho efetuado, não tendo o perito em nenhum momento olvidado em esclarecer tecnicamente as questões suscitadas. Tanto é verdadeira essa assertiva que esse tema não se repetiu nas manifestações subsequentes do requerente, tendo sido repisadas tão somente às questões que escapam da controvérsia, conforme os itens 1, 2 e 3 apresentados acima.". (ID no 180103873, fls. 14 e 15). Destaco que a condenação imposta pelo acórdão (ID 91754814) não se refere aos temas trazidos pelo exequente, visto que é clara a apuração apenas do ressarcimento das benfeitorias úteis e necessárias efetuadas pelos executadas, para a retomada do bem, não havendo outros pontos a serem dirimidos neste feito. Logo, os questionamentos da autora não merecem guarida. E para corroborar com os argumentos expostos, confira-se o seguinte precedente: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. RESP 1.319.232/DF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NULIDADE DA SENTENÇA CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. CAUSA MADURA. PROVA PERICIAL. VALORES A SEREM RESTITUÍDOS. RECURSO PROVIDO. (...) 3. Deve ser considerado o valor apurado pelo perito contábil como o devido pela parte ré, uma vez que o laudo foi claro e fundamentado, tendo respondido os diversos quesitos apresentados pelas partes e pelo magistrado. 4. Recurso conhecido e provido.” (TJDFT. Apelação Cível 07038141420178070001. 5a. Turma Cível. Rel. Des. SEBASTIÃO COELHO, DJe 13/06/2019). Ante o exposto, homologo o laudo pericial anexo aos ID no 137444531, 145261668 e 152247598 ajustado pelo laudo complementar anexo ao ID no 152247598. Por fim, faculto ao autor providenciar o pagamento dos valores devidos referentes às benfeitorias úteis e necessárias efetuadas nos lotes ocupados pelos executados, com a atualização devida, para fins de prosseguimento do feito, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do processo. Intimem-se". (ID 198158744 dos autos de referência) Interpostos embargos de declaração, foram rejeitados. Cuida-se de cumprimento provisório de título executivo judicial (acórdão 1224524), que deu parcial provimento à apelação do agravante para, “reformando a sentença, julgar parcialmente procedentes os pedidos inaugurais assegurando-lhe o direito de propriedade e condenando os réus a devolverem-lhe o imóvel objeto desta reivindicatória, reconhecido, todavia, o direito de retenção das benfeitorias úteis e necessárias, a ser apurado na fase de cumprimento de sentença (...)”. (ID 91754814, pág 49 dos autos de referência). Ressai do referido aresto que o agravante é o proprietário do imóvel localizado no SIA, com área circular e raio de 100,00m, perfazendo 31.416,00m2, com destinação restrita a depósitos de inflamáveis, de alta periculosidade, e que a permanência dos agravados no imóvel coloca em risco a atividade do próprio setor. O aresto ainda reconheceu aos agravados “o direito de terem indenizadas as benfeitorias necessárias e úteis, inclusive com retenção do imóvel até o ressarcimento pelo seu valor”, porquanto não afastada a boa-fé na aquisição das frações. Ainda sobre a boa-fé dos possuidores, o desembargador relator asseverou em embargos de declaração: “o fato de o bem ser destinado a empresas de abastecimento de combustíveis e lubrificantes, em uso irregular, em desconformidade com o plano diretor e de ocupação do solo, e a existência de outras atividades na área, inclusive para fins residenciais, é atribuição fiscalizadora que compete ao Poder Público, no exercício do seu poder de polícia, não detendo a parte legitimidade para pugnar pelo exercício do dever de fiscalizar do Estado, senão em ação própria contra o próprio Estado.” (ID 91754813, pág. 49 dos autos de referência). O agravante interpôs Recurso Especial autuado no STJ em 16/10/2023, sob o REsp n. 2102586/DF (2023/0360602-6), no qual ratifica a ausência da boa-fé dos agravados, tópico principal que fundamentou o direito de retenção das benfeitorias pelos recorridos. Nesse descortino, o presente agravo se limita a apreciação da efetiva caracterização das benfeitorias como úteis e necessárias, e se cabível a correção monetária do valor apontado pelo expert. O direito de retenção das benfeitorias úteis e necessárias está baseado no princípio da vedação do enriquecimento sem causa. Como cediço, as benfeitorias são classificadas de acordo com o grau de indispensabilidade, como necessárias, úteis e voluptuárias. Para o enquadramento de uma ou outra categoria, recorre-se ao critério da maior ou menor essencialidade. Nelson Rosenvald leciona que “para a identificação da natureza jurídica das benfeitorias, é fundamental a avaliação da sua relação com a coisa, isto é, da conexão entre a obra e a despesa com a provável atitude do proprietário diante do caso concreto, pois a mesma benfeitoria pode se classificar como necessária em um caso, e voluptuária em outro, como uma piscina em uma escola de natação em contraposição a uma piscina em uma residência”. (In Código Civil Comentado, 2a edição, 2021, Editora Juspodium). Pois bem. Iniciado o cumprimento provisório do acórdão e designada a perícia judicial, o laudo pericial informa que “de acordo com a ferramenta Geoportal, mantida pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação – SEDUH, o imóvel está localizado em área excluída do uso residencial, mas há diversas ocupações de natureza predominantemente residenciais”. Com efeito, conforme ressai do anexo 14 do referido laudo, das 76 frações vistoriadas, 74 são compostas por construções residenciais. (ID 137444539 e 137447208 pág 27 e 28 dos autos de origem). Ainda, afirma o expert na complementação do laudo, item 4, que: “Neste tocante, esclarece o perito que no art. 288 da Lei Complementar no 803 de 25 de abril de 2009, há a vedação do uso residencial no Setor de Inflamáveis”. Nos itens 12 e 13 da referida complementação conclui: “12. Nada obstante, conforme o esclarecido acima, na Lei Complementar no 308, há a vedação ao uso residencial no Setor em que inserido o imóvel da autora. 13. Sendo assim, as benfeitorias existentes no imóvel não são condizentes com o uso do solo da região”. (ID 159587058, pág 15 dos autos de referência). Desse modo, inevitável perquirir acerca da real utilidade e necessidade das benfeitorias caracterizadas pelas construções residenciais erigidas em área destinada ao setor industrial de inflamáveis, bem como se haveria algum proveito econômico em benefício do proprietário a caracterizar o enriquecimento ilícito, uma vez que as construções para fins residenciais não pode subsistir no local. Nesse descortino, ressai pertinente o pedido de suspensão da decisão agravada que determina ao agravante o pagamento, em 30 dias, dos valores referentes às benfeitorias úteis e necessárias efetuadas nos lotes ocupados pelos agravados. Lado outro, o recurso especial pendente de apreciação no STJ, no qual o agravante repisa o questionamento da boa-fé dos ocupantes da área, ao afirmar a existência de escritura pública do imóvel registrada em cartório e a destinação do imóvel para instalação de atividade específica – comércio de derivados de petróleo, pode trazer resultado diverso ao acórdão exequendo e o pagamento da elevada quantia seria de difícil recuperação em caso de modificação do julgado. DEFIRO, pois, a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Intimem-se os agravados para contraminuta, nos termos da lei. Ao Ministério Público para se manifestar acerca de eventual interesse, nos termos do art. 554, § 1o do CPC. Comunique-se ao juízo processante. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator